Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000894-10.2022.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Ricardo Vicente Sohn ME.
Agravado: Sesc – Serviço Social do Comércio.
DECISÃO
Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela empresa Ricardo Vicente Sohn ME, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor do Sesc – Serviço Social do Comércio -, que indeferiu o pedido de medida liminar para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que rescindiu o contrato firmado no Pregão Presencial no 21/0024.
Indeferida por este relator a almejada tutela antecipada recursal, sobreveio petitório da agravante no Id n . 117095955, rogando pela reconsideração da decisão monocrática , sob o argumento de que o Juízo na origem proferiu nova decisão reconhecendo a legalidade da via eleita (Mandado de Segurança) e suscitou conflito negativo de competência, sem oportunizar- lhe a reapreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Todavia, em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, tenho que o pedido não merece acolhimento, uma vez que, como dito não vislumbro que o SESC está inserido no rol das pessoas tidas como “autoridade”, porquanto, constitui entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, que não presta serviço publico, em que pese de relevante interesse, e segundo, esse recurso constitucional (MS) se processa perante Vara de Fazenda.
Por isso mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, rejeito o pedido de reconsideração.
P. I.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator